Tribunal: TJMT
Processo: 1041361-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041361-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADEMILSON DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 700.686.761-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1041361-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADEMILSON DE OLIVEIRA DA CRUZ

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DE ATIVIDADE LABORAL LÍCITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão do regime semiaberto para o aberto ao reeducando, mesmo sem comprovação do pagamento da pena de multa e da existência de vínculo laboral formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime; (ii) verificar se a ausência de comprovação de atividade laboral lícita obsta o deferimento do benefício.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão quando demonstrada a hipossuficiência do apenado, cabendo ao Ministério Público comprovar sua capacidade financeira, o que não ocorreu na hipótese.

4. A jurisprudência do STJ afasta a exigência inflexível de vínculo empregatício formal para progressão ao regime aberto, diante da realidade social e da omissão estatal em promover a reinserção.

5. No caso concreto, o agravado atua como voluntário em comunidade terapêutica, não possui faltas disciplinares recentes, apresenta boa conduta carcerária e demonstra compatibilidade com o regime menos gravoso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O inadimplemento da pena de multa não constitui óbice à progressão de regime quando comprovada a hipossuficiência econômica do apenado, incumbindo ao Ministério Público o ônus de demonstrar o contrário. 2. A ausência de comprovação formal de atividade laboral lícita não impede, por si só, a progressão ao regime aberto, desde que o sentenciado demonstre conduta compatível e comprometimento com a reintegração social.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 51; LEP, arts. 112, 114, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no REsp 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 13.06.2024; STJ, HC 503.641/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 30.08.2019; TJMT, N.U 1030433-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1041361-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADEMILSON DE OLIVEIRA DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0011335-29.2008.8.11.0042, que concedeu a progressão de regime a
ADEMILSON DE OLIVEIRA DA CRUZ
, do semiaberto para o aberto, a despeito da ausência de documentos comprobatórios tanto do recolhimento da pena de multa quanto do exercício de atividade laborativa lícita (
cf. Id. n.º 330142885 – pág. 7/13
).

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o
decisum
merece reforma, uma vez que o “
Juízo a quo concedeu indevidamente a progressão de regime ao agravado, posto que ele não comprovou o pagamento da pena de multa nem o exercício de trabalho, contrariando dispositivos expressos na Lei de Execuções Penais, no Código Penal e em outros diplomas normativos, bem como a jurisprudência dos Tribunais sobre a questão
” (
cf. Id. n.º 330142885 – pág. 28-34
).

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 330142887 – págs. 11-16)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 330142887 – pág. 17
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 337042369).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1041361-26.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que ao reeducando,
ADEMILSON DE OLIVEIRA DA CRUZ
, foi concedida a progressão do regime semiaberto para o aberto, decisão cujos fundamentos podem ser observados no excerto que segue:

“[...]
II- DA PROGRESSÃO DE REGIME

É o caso de
conceder a progressão
.

O cálculo inserido no SEEU/CNJ indica o preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto.

Em relação à progressão de regime, somente se procede mediante a observância dos requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 114, inciso I e II da Lei de Execução Penal.

Ademais, o relatório da unidade prisional não informou a inexistência de faltas disciplinares recentes e comportamento compatível com o regime menos gravoso.

A exigência contida no inciso I, do artigo 114 da LEP, faz referência ao condenado que esteja cumprindo a pena em estabelecimento previsto no artigo 91 da referida Lei, pois o legislador ao fazer tal exigência relaciona que a liberdade, a partir do ingresso do apenado no regime aberto, terá liberdade de locomoção por largos períodos diários, situação esta diversa da realidade do cumprimento de pena do regime semiaberto nesta Comarca.

Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão.

Isso posto, por entender que o sentenciado(a) se encontra ajustado(a) ao processo de reintegração social, prisional, autorizando o cumprimento DEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME da pena no regime ABERTO ao sentenciado [...]”.

Irresignado com tal desfecho, sobretudo diante da ausência, nos autos, de comprovação de adimplemento da pena de multa e de exercício de atividade laboral lícita por parte do apenado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso, visando à revogação do benefício concedido.

No entanto,
razão não lhe assiste
.

Inicialmente, cumpre registrar que o parecer ofertado pela Procuradoria-Geral de Justiça, além de ostentar elevada qualidade técnica, revelou-se minucioso, sólido em sua fundamentação e preciso ao enfrentar, de modo direto, todas as circunstâncias submetidas ao crivo deste Tribunal. À vista disso, reputo relevante sua transcrição integral, tanto por seu valor argumentativo quanto por expressar entendimento que, como se verá, também perfilho:

“[...] Embora não desconheça que o c. STF possui orientação no sentido de que “o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional” e que “tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente” parceladamente”, entendo que, no presente caso, tal impedimento é incompatível com os princípios constitucionais que orientam a execução penal.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XLVI, consagra o princípio da individualização da pena, garantindo que a execução penal deve respeitar os limites estabelecidos p ela legislação infraconstitucional e ser pautada pelos valores da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Por sua vez, o artigo 5º, XLVII, veda a imposição de penas cruéis. Esses dispositivos deixam evidente que a execução penal deve estar alinhada ao p rincípio da proporcionalidade, que exige que as medidas aplicadas ao apenado sejam adequadas, necessárias e proporcionais

Sob essa ótica, submeter o apenado à permanência em regime mais severo exclusivamente em razão da inadimplência da multa contraria o princípio da proporcionalidade. Tal medida, ao prolongar o cumprimento da pena em regime mais rigoroso, configura uma sanção desproporcional e desnecessária, especialmente na ausência de comprovação de que o inadimplemento tenha sido deliberado, ou motivad o por má fé.

Em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça decidiu:

“Condicionar a progressão de regime ao pagamento da pena de multa contraria o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que não prevê tal exigência como requisito para a progressão. A manutenção do apenado em regime fechado [semiaberto] além do período legalmente estabelecido, com fundamento exclusivo no inadimplemento da multa, configura constrangimento ilegal e compromete o propósito ressocializador da execução penal.” (N.U 101378677.2024 .8.11.0000, Relator: Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 07/02/2025).

Em reforço, aplico o seguinte julgado desta Relatoria:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO INTEGRAL DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu a progressão de regime ao reeducando sem condicionar o benefício ao pagamento da pena de multa, em atenção à sua hipossuficiência econômico-financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento da pena de multa, ainda que não deliberado, representa óbice à progressão regimental.

III RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal estabelece que apenas o inadimplemento deliberado da pena de multa constitui obstáculo à progressão de regime. Nas hipóteses de comprovada hipossuficiência do apenado, tal restrição é afastada.

IV DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Desde que comprovada a hipossuficiência econômico-financeira do apenado, o inadimplemento da pena de multa não constitui óbice à progressão de regime. Jurisprudências relevantes citadas: REsp n. 2.056.540/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; HC 211197 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09 03 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 049 DIVULG 14 03 2022 PUBLIC 15 03 2022.” (N.U 103043350.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRI MINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (Destaca se).

Conforme consta do caderno processual, o agravado atua como voluntário na Comunidade Terapêutica Tenda de Abrão desde o ano de 2 023, onde inicialmente realizou tratamento para dependência química, conforme declaração anexado ao Id. 330142887 Pág. 9, percebendo apenas o auxílio governamental e está assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a denotar hipótese de hipossuficiência financeira. Além disso, o órgão ministerial não desincumbiu de comprovar algo em sentido contrário.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “é ônus do Ministério Público comprovar que o réu tem condições de pagar a multa, e isso não foi feito aqui. Na ausência de provas que justifiquem conclusão contrária, enfim, a nova orientação definida pela Terceira Seção deste STJ privilegia a declaração da defesa sobre a hipossuficiência do apenado” (AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/06/2024, DJe de 13/06/2024).

Isso não quer dizer, evidentemente, que o agravado deve ser isento do pagamento de multa, a qual, como é sabido, consiste verdadeira imposição legal; o que se diz, na verdade, é apenas que ele não pode ser impedido de progredir de regime em razão de sua incapacidade financeira de arcar com o pagamento da reprimenda pecuniária.

Destaca-se, ainda, que a decisão do magistrado a quo estabelece que o agravado poderá pagar a pena de multa durante o cumprimento do regime aberto, inclusive de forma parcelada, respeitando o princípio da ressocialização.

Além disso, caso o apenado não o faça, sabe se que “por força do artigo 51 do Código Penal, a pena de multa é considerada dívida ativa, sendo lhe aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, e, portanto, é perfeitamente possível que o representante ministerial, constatando que o reeducando deixou que arcar com a reprimenda, proponha a respectiva execução fiscal” (TJMG, AgExec nº 0786794-14.2021.8.13.0000, Relator: Des. Glauco Fernandes, Segunda Câmara Criminal, DJe 10.06.2021).

No que se refere à ausência de comprovação de atividade laboral lícita, igualmente invocada pelo Ministério Público como impeditivo à progressão, a insurgência também não merece prosperar O art. 114, I, da LEP exige, para o ingresso no regime aberto, que o condenado esteja trabalhando ou comprove a possibilidade imediata de fazê-lo não restringindo tal comprovação a vínculo formal pré-constituído. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado o dispositivo, no intuito de afastar exigências que desconsiderem a realidade do egresso e a omissão estatal na oferta de oportunidades de ressocialização, vedando que a falta de emprego formal se converta em obstáculo automático à progressão.

Sobre o tema, colhem se excertos do inteiro teor de precedente da Corte Superior:

“(...) Ademais, a menção ao art. 114 da LEP exige cuidado, pois, muitas vezes, é o próprio Estado que se omite e deixa de oferecer ao reeducando as oportunidades de ressocialização. Não consta das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, por exemplo, que o paciente se esquivou de oportunidades laborais ou de estudo oferecidas a ele durante o período de seu encarceramento.

Assim, não pode ser exigido, com tamanha inflexibilidade, a comprovação de trabalho. Ora, "o fato de [...] não possuir emprego não obsta à concessão do benefício de progressão de regime, tendo em vista a dificuldade de reinserção de um ex-presidiário no mercado de trabalho. De acordo, com a jurisprudência deste Tribunal o artigo 114, I, da LEP dever ser interpretado com razoabilidade" (HC n. 332.577/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 27/11/2015). (...)

Reafirmo, portanto, que a decisão ataca da é ilegal. A gravidade abstrata dos crimes praticados e a longa pena a cumprir, como no caso dos autos, quando o Estado não conferiu essa oportunidade ao reeducando, no cárcere, não evidenciam a inadequação à terapêutica penal ou a falta de aptidão, disciplina e responsabilidade para o retorno ao convívio em sociedade. A propósito, não consta a prática de falta grave pelo paciente (fl. 14). (...)” (AgRg no HC n. 874.866/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024, DJE 20.03.2024). (De staca se).

A propósito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA DA APENADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL. MÃE DE FILHOS MENORES. DISPENSA LEGAL DO REQUISITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu à reeducanda a progressão do regime semiaberto para o aberto, mesmo diante do inadimplemento da pena de multa e da ausência de comprovação de atividade laboral lícita. 2. O parquet sustenta que a apenada não preenche os requisitos subjetivos para a progressão de regime, uma vez que não efetuou o pagamento da pena de multa e não comprovou o exercício de atividade laboral lícita, requisitos estes que seriam indispensáveis para a concessão do benefício.

II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento da pena de multa obsta a progressão de regi me; e (ii) verificar se a ausência de comprovação de atividade laboral lícita impede a progressão ao regime.

III. Razões de decidir 4. A jurisprudência é firme no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa obsta a progressão de regime, res salvada a hipótese de comprovada impossibilidade absoluta de pagamento, ainda que de forma parcelada. 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao revisitar o Tema 931/STJ, consolidou a tese de que o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, entendimento que vem sendo aplicado também às hipóteses de progressão de regime. 6. No caso concreto, há consistentes indícios de hipossuficiência da apenada, evidenciados pelo fato de se encontrar desempregada, ser mãe de três filhos menores que dependem exclusivamente dela e possuir como única fonte de subsistência benefícios governamentais e pensão alimentícia, em montante mensal aproximado de R$ 1.51 8,00. 7. Compete ao Ministério Público demonstrar concretamente a capacidade econômica do apenado, não bastando suscitar, de forma abstrata, o inadimplemento da multa. Na ausência dessa comprovação, presume se a hipossuficiência, quando a defesa apresenta declaração acompanhada de documentos comprobatórios. 8. Quanto à ausência de comprovação de atividade laboral lícita, o art. 114, parágrafo único, da LEP autoriza a dispensa do requisito nas hipóteses do art. 117, dentre as quais está a condenada com filho menor (art. 117, III), situação em que se enquadra a agravada, mãe de três filhos menores. 9. Mesmo que se entendesse aplicável o art. 114, I, ao caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem temperado a leitura do dispositivo para afastar exigências inflexíveis que desconsiderem a realidade do egresso e a omissão estatal na oferta de oportunidades de ressocialização, vedando que a falta de emprego formal se converta em obstáculo automático à progressão.

IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O inadimplemento da pena de multa não obsta a progressão de regime quando comprovada a hipossuficiência econômica do apenado, sendo ônus do Ministério Público demonstrar concretamente a capacidade de pagamento. 2. A exigência de comprovação de atividade laboral lícita para progressão ao regime aberto é dispensada no caso de condenada com filho menor, nos termos do art. 114, parágrafo único, c/c art. 117, III, da LEP.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 36, § 1º; LEP, arts. 114, I e parágrafo único, e 117, III. Jurisprudência relevante citada: STF, EP 16 ProgReg AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15.04.2015; STJ, AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024; STJ, Ag Rg no HC n. 874.866/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024; STJ, HC n. 503.641/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019; STJ, REsp n. 1.649.771/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j . 01.03.2018; TJMT, N.U 1028554 08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 19.12.2024; TJMT, N.U 1020787 79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.09.2025; TJMT, N.U 102 8548 98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04.02.2025.” (N.U 1023511 56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025). (Destaca se).

No caso concreto, ainda que ausente os requisitos autorizadores de dispensa previstos no art. 117, da LEP, entendendo se, em tese, pela aplicabilidade do art. 114, I, da referida Lei, ao caso, a leitura que melhor se coaduna com a finalidade da execução penal é a que admite comprovação por perspectivas concretas e próximas (proposta, carta de emprego, inscrição em curso, plano de inserção laboral), e não a apresentação prévia de contrato formal antes da própria progressão sobretudo quando (i) inexistem notícias de falta grave; e (ii) o apenado vem cumprindo as demais condições do regime (atua como voluntário na Comunidade Terapêutica Tenda de Abrão desde o ano de 2023 e ausência de novos ilícitos). Em hipóteses assim, a jurisprudência recomenda fixar condições compatíveis e fiscalizáveis pelo Juízo da execução no curso do regime aberto, em lugar de negar a progressão por ausência de vínculo imediato.

Nesse sentido, colhe se a jurisprudência:

“(...) 3. As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte consagraram o entendimento de que a regra do art. 114, I, da LEP, a qual exige do condenado, para ingressar no regime aberto, a comprovação de trabalho ou a possibilidade imediata de fazê-lo (apresentação de proposta de emprego), deve sofrer temperamentos, ante a realidade brasileira. (HC n. 292.764/RJ, Sexta Turma, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 10/6/2014, DJe 27/6/2014) 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão que deferiu a progressão de regime prisional ao paciente.” (HC n. 503.641/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019, DJE 30.08.2019).

“(...) 3. À vista do quadro brasileiro, que registra uma grave crise empregatícia, a regra do art. 114, I, da LEP, a qual exige do condenado, para ingressar no regime aberto, a comprovação de trabalho ou a possibilidade imediata de fazê-lo (apresentação de proposta formal de emprego), deve sofrer temperamentos (Precedentes das Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte). 4. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna" (HC 94163, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 200 DIVULG 22 10 2009 PUBLIC 23 10 2009 EMENT VOL 02379 04 PP 00851). 5. Com efeito, a interpretação dada ao art. 114, I, da LEP, pelo Superior Tribunal de Justiça decorre, indiscutivelmente, desse resgate constitucional do princípio da fraternidade. (...) 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para permitir ao paciente o exercício do trabalho externo como autônomo, cabendo ao Juízo da VEP estabelecer as condições e o modo de fiscalização.” (HC n. 375.005/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.12.2016, DJE 14.12.2016).

“(...) 2. É lícito que o magistrado, observando as particularidades do caso concreto, fixe condições especiais, além das gerais e obrigatórias, para o cumprimento da pena em regime aberto, podendo também, modificar as condições já estabelecidas, desde que as circunstâncias recomendem a alteração. 3. No caso concreto, o magistrado, ao observar a condição particular do condenado, que não exerce atividade laborativa e não frequenta cursos, não possuindo nenhuma atividade regular autorizada, determinou o recolhimento domiciliar em período integral, permitindo a sua saída em situações emergenciais ou previamente autorizadas judicialmente, não havendo nenhuma ilegalidade no estabelecimento desta condição especial ao regime aberto. (...)”. (REsp n. 1.649.771/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01.03.2018, DJE 12.03.2018).

Desta forma, não deve ser acolhida a pretensão ministerial para revogar a progressão de regime do agravado ADEMILSON DE OLIVEIRA DA CRUZ [...]”.

Com efeito, no que se refere ao inadimplemento da pena de multa, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha firmado entendimento no sentido de que o não pagamento deliberado da sanção pecuniária pode obstar a progressão de regime, tal orientação comporta mitigação quando
demonstrada a hipossuficiência econômica do apenado
–
como se verifica na presente hipótese
.

Conforme bem destacado no parecer ministerial, inexiste nos autos qualquer elemento apto a demonstrar que o não pagamento da multa decorreu de conduta voluntária e injustificada do reeducando. Ao revés, há
indicativos concretos de vulnerabilidade socioeconômica
, inclusive assistência pela Defensoria Pública e percepção exclusiva de auxílio governamental, circunstância que atrai a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incumbe ao Ministério Público comprovar a capacidade financeira do condenado, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, condicionar o benefício ao adimplemento da pena de multa, nas circunstâncias do caso concreto, implicaria violação aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana,
transformando a sanção pecuniária em verdadeiro
–
e absoluto
–
obstáculo à fruição de direito subjetivo do apenado
.

Ressalte-se, ademais, que a decisão agravada não exonerou o sentenciado do pagamento da multa, apenas postergou sua exigibilidade, admitindo o adimplemento no curso do regime aberto, inclusive de forma parcelada,
solução que se harmoniza com a finalidade ressocializadora da execução penal e com o disposto no art. 51 do Código Penal
.

Concernente à ausência de comprovação de atividade laboral lícita, embora o art. 114, I, da Lei nº 7.210/84 preveja a exigência de trabalho ou de comprovação de possibilidade imediata de exercê-lo para o ingresso no regime aberto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação menos rígida ao dispositivo, justamente para
evitar que a omissão estatal e as dificuldades reais de reinserção social do egresso se convertam em entraves automáticos à progressão
.

No caso, o reeducando exerce atividade voluntária desde 2023, não registra faltas disciplinares recentes e demonstra comportamento compatível com o regime menos gravoso, circunstâncias suficientes para evidenciar sua adequação ao processo de reintegração social, sobretudo porque a própria legislação autoriza ao Juízo da execução fixar condições específicas e fiscalizáveis no curso do regime aberto, em vez de simplesmente negar o benefício.

Feitas essas considerações, inexistindo ilegalidade ou traços de teratologia na decisão impugnada, e estando devidamente preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da Lei nº 7.210/84, deve ser
mantida a progressão regimental concedida
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPR
OVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026